Tribunal: TJSP
Processo: 1019074-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Serviços Profissionais – Ação de cobrança de honorários médicos – Prestação de serviços médicos pela equipe da autora – Ciência do autor comprovada pelos documentos acostados aos autos – Cobrança que é exigível e devida – Sentença integralmente mantida – Recurso desprovido.